Tribunal: TJSP
Processo: 1016685-33.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – POSTULAÇÃO DE VERBAS SUPOSTAMENTE DEVIDAS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público municipal contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada contra o Município de Cubatão, julgou improcedentes os pedidos da demanda, consistentes no recebimento de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – POSTULAÇÃO DE VERBAS SUPOSTAMENTE DEVIDAS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público municipal contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada contra o Município de Cubatão, julgou improcedentes os pedidos da demanda, consistentes no recebimento de licenças-prêmio em pecúnia, aumento salarial de trezentos reais desde abril de 2019, diferenças salariais, adicional por acúmulo de funções e indenização por danos morais.
2. Parte autora que não se desincumbiu do ônus da prova. Improcedência dos pedidos relacionados às verbas postuladas na causa, pois as provas produzidas (documental e testemunhal) são insuficientes e não demonstram de forma cabal o direito alegado pela parte apelante. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Mantença da r. sentença por seus próprios e irretocáveis fundamentos com majoração da verba honorária em grau recursal, mas observada a gratuidade da Justiça concedida no bojo do feito. Mantença da r. sentença. Apelo desprovido.